Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-26.2022.8.11.0050
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003101-26.2022.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO SERGIO LOPES DA SILVA - CPF: 037.944.861-02 (APELANTE), ADRIANA OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 089.047.527-01 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERSON EVAGELISTA MACHADO - CPF: 594.238.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS ASSUNCAO PESTANA ROSA - CPF: 934.381.252-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – JUSTA CAUSA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DO
LAUDO PERICIAL
DEFINITIVO DAS DROGAS APREENDIDAS - LAUDO PROVISÓRIO ELABORADO E ASSINADO POR PERITO OFICIAL – SUFICIÊNCIA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DECOTE DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE - ELEMENTAR DO TIPO PENAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É lícita a prova produzida a partir de busca domiciliar, precedida de conjuntura suspeita, através da qual se conclui pela prática de infração penal, caracterizando fundadas razões para a realização da diligência.

A
ausência do laudo toxicológico definitivo não induz a absolvição, quando há nos autos laudo de constatação preliminar elaborado por perito oficial que atesta a natureza da substância entorpecente apreendida.

Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não há que se falar em absolvição.

" elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base"
(STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Paulo Sergio Lopes da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão,

em regime inicial fechado, além do pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de que foram obtidas por violação de domicílio, vez que não havia fundadas razões ou ordem judicial para o ingresso dos militares na residência.

Ainda em sede preliminar, afirma que a ausência do laudo pericial definitivo da droga apreendida impõe a absolvição do acusado, pela não comprovação da materialidade delitiva, mais ainda quando o laudo preliminar foi juntado após a apresentação das alegações finais pela defesa, o que caracteriza cerceamento de defesa.

No mérito, alega que não há provas que permitam demonstrar a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando, assim, pela sua absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a exclusão da valoração negativa do vetor consequências do crime. Ainda, prequestiona a matéria (id. 198390848).

Contrarrazões do Ministério Público pelo parcial provimento do recurso, apenas para afastar a depreciação da circunstância judicial atinente às consequências do crime (id. 198390852).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do apelo, para afastar a negativação da circunstância judicial relativa às consequências do crime (id. 199967692).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O - (PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de violação de domicílio, em razão da inexistência de mandado de busca e apreensão e de fundadas razões aptas a ensejar a diligência que resultou na apreensão dos entorpecentes descritos nos autos.

No entanto, os argumentos não prosperam.

A rigor do artigo 5o, XI, da Constituição Federal, “
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
”.

Desse modo, é autorizada a violação do domicílio em situações excepcionais, se houver o consentimento do morador ou em caso de flagrante delito, quando também será possível efetuar a busca e apreensão, independentemente de mandado judicial.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

A propósito, sobre o assunto já sinalizou o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO GRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA PRÁTICA ILÍCITA. BUSCA E APREENSÃO VÁLIDA
. DOSIMETRIA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/2006. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO RECORRIDA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA ANALÓGICA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - “Segundo jurisprudência firmada nesta Corte, o crime de tráfico de drogas de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja a consumação se protrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão ou autorização judicial para o ingresso dos policiais na residência do acusado, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, conforme ressalva o art. 5o, XI, da Constituição Federal”
(AgRg no HC n. 549.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/11/2020) (HC 215081, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Julgamento: 15/06/2022, Publicação: 21/06/2022) Destaquei

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos
, in verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – INGRESSO DOS POLICIAIS MILITARES NO DOMICÍLIO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL –DESCABIMENTO – LEGALIDADE DAS PROVAS – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES DA OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NO LOCAL – DELITO PERMANENTE – JUSTA CAUSA DA ENTRADA EM DOMICÍLIO
– MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO – USUÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO CONFIGURADAS – DELAÇÕES ANÔNIMAS A RESPEITO DO COMÉRCIO DOS ALUCINÓGENOS – DEGRAVAÇÃO DE CONVERSAS CONTIDAS EM APARELHO CELULAR – EFETIVA MERCANCIA DE DROGAS CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO.
O crime de tráfico de drogas é considerado delito permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de fundada suspeita de ocorrência de crime, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal
. Uma vez comprovada a materialidade e autoria delitiva, sobretudo pelas informações anônimas de que o indivíduo estava comercializando drogas no local, e a consequente apreensão de porções de entorpecentes de natureza diversa na sua residência, aliado ao conteúdo dos diálogos revelados no aplicativo de conversas whatsapp, indicando a efetiva comercialização de drogas, a condenação pelo crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.”
(N.U 1000937-38.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 08/07/2022) Destaquei

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INCISO VI, AMBOS DA LEI N.o 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR – FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA – CRIME PERMANENTE – PRISÃO HÍGIDA CONSOANTE ART. 303 DO CPP – DESNECESSIDADE DE MANDADO JUDICIAL – PRELIMINAR AFASTADA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO IV DO ART. 40 DA LEI ANTIDROGAS – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DA MERCANCIA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE – MENORIDADE COMPROVADA ATRAVÉS DE DOCUMENTO DO DEPOIMENTO PRESTADA NA DELEGACIA – ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA NO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE, POR SI SÓ, NÃO AFASTAM A CAUSA DE AUMENTO, MAS JUNTAMENTE COM OUTROS ELEMENTOS DOS AUTOS, SERVE PARA MODULAR A FRAÇÃO QUANDO NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE – RECURSO DESPROVIDO.
Descabe falar em ilicitude das provas obtidas na busca domiciliar, sendo aptas a embasar o decreto condenatório. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. In casu, só aconteceu a entrado no domicilio, pois existia fundadas suspeitas
. Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva. Comprovada a participação de menor de idade na prática de crime de tráfico de drogas, não há que se falar em exclusão da causa de aumento prevista no inc. VI do artigo 40 da Lei no 11.343/2006. Apesar de a quantidade e variedade de entorpecente, por si só, não afastar o tráfico privilegiado, serve para modular a fração quando não utilizado na primeira fase, como aconteceu no presente caso.”
(N.U 0012316-38.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) Destaquei

No caso concreto, verifica-se que as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que a busca efetivada pelos agentes de segurança pública se deu em razão da existência de fundadas suspeitas de que naquele endereço estaria ocorrendo algum tipo de crime, tratando-se, portanto, de situação flagrancial que é

uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5o da Constituição.

De acordo com o que consta nos autos, a polícia recebeu informações de que, naquela data e endereço, uma pessoa seria executada ou receberia um “salve” da facção denominada Comando Vermelho, em razão de estar comercializando drogas na cidade de Campo Novo do Parecis sem a permissão da organização criminosa. Por tais razões, os agentes se dirigiram até a localidade e, ao chegarem, alguns indivíduos fugiram quando perceberam a aproximação da guarnição, ocasião em que o apelante foi abordado e afirmou que havia recebido um “salve” por estar vendendo drogas sem a permissão do Comando Vermelho, confirmando que tinha maconha em sua residência.

Diante disso, os policiais militares fizeram a busca domiciliar e encontraram meia barra de substância análoga à maconha, além de R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais) em dinheiro e 2 (dois) rolos de plástico filme.

Como se vê, a busca domiciliar ocorreu após contexto fático anterior à diligência, que evidenciava a ocorrência de situação flagrancial no endereço, a justificar o ingresso dos agentes estatais no domicílio, estando presentes, pois, as fundadas razões para a realização da diligência, exigidas pelo art. 240 do Código de Processo Penal.

Não bastasse,
"[...] Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).”
(STF - HC: 222948 SP, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 19/06/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

Portanto, é legítimo o ingresso no domicílio do apelante pelos policiais militares, sem mandado judicial, pois amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelo caso concreto, no sentido de que naquele endereço estavam armazenados os entorpecentes apreendidos, a indicar situação de flagrante delito.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

V O T O - (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DO LAUDO PRELIMINAR DEFINITIVO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa pleiteia, ainda em sede preliminar, a absolvição do recorrente, por ausência de materialidade delitiva, diante da falta do laudo toxicológico definitivo das drogas apreendidas.

Todavia, razão não lhe assiste, pois apesar de não ter sido juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo, o laudo toxicológico preliminar registrado sob n. 600.2.04.2022.012851-01 foi acostado aos autos à id. 198390833 e é suficiente para comprovar a materialidade delitiva, já que foi devidamente assinado por perito oficial criminal, atestando a apreensão de 2 (duas) porções de substância vegetal seca, de cor marrom esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos e sementes embalados em plástico azul na forma de tijolo, com massa total de 896,90 g (oitocentos e noventa e seis gramas e noventa centigramas), testado positivo para maconha.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada por laudo provisório, desde que assinado por perito oficial e elaborado nos mesmos parâmetros do laudo definitivo, como ocorreu na hipótese.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIA L. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO POR LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ASSINADO POR PERITO QUANDO POSSUI O MESMO GRAU DE CERTEZA DO DEFINITIVO
. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO SEM ASSINATURA. MERA IRREGULARIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I - A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC, e, ainda, nos termos do enunciado da Súmula n. 568/STJ. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental.
II - A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do ERESp n. 1544057/RJ, pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo, em regra, é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes. Ausente o referido exame, é forçosa a absolvição do acusado,
ressalvada, no entanto, em situações excepcionais, a possibilidade de aferição da materialidade do delito por laudo de constatação provisório, desde que este tenha sido elaborado por perito oficial e permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo
. III - Na espécie, colhe-se dos autos que, malgrado conste no laudo definitivo a informação "validade desconhecida/signature not verified" (fls. 255-258 e 380), o perito responsável pelo laudo definitivo está devidamente identificado, com seu número de registro explicitamente indicado (fls. 255-258), bem como que o laudo preliminar de exame de entorpecentes, elaborado e assinado por perito oficial (fls. 29-30), atesta, em sentido idêntico ao apresentado no laudo definitivo, que o material apreendido em poder do recorrido tratava-se de entorpecente popularmente conhecido como "maconha". Pelas razões elencadas acima, reputo que o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp n. 1.544.057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no laudo de constatação provisória. IV - Ademais, ao contrário do que restou consignado no v. acórdão recorrido, a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que "a simples falta de assinatura do perito criminal no laudo definitivo constitui mera irregularidade e não tem o condão de anular o exame toxicológico, sobretudo, na espécie, em que o perito oficial está devidamente identificado com seu nome e número de registro no documento e houve o resultado positivo para as substâncias ilícitas analisadas" (AgRg no REsp n. 1.800.441/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 14/5/2019, grifei). Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.990.345/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.) (destaquei)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ARGUIDA A INEXISTÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – LAUDO PRELIMINAR E DEMAIS PROVA ATESTAM COCAÍNA – RECURSO DESPROVIDO. Embora seja necessário, em regra, o laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é possível que esta seja demonstrada por meio do laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial, quando as demais provas dos autos confirmem a natureza da droga
.” (TJ-MT - APR: 00056519820178110013 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 01/07/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/07/2020)

Demais, disso, conquanto a defesa alegue cerceamento de defesa em razão da juntada do laudo preliminar dos entorpecentes após a apresentação das alegações finais, a juntada do laudo no momento alegado não acarretou qualquer prejuízo, tendo em conta que o juízo abriu vistas às partes para manifestação no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, consoante se vê à id. 198390834, tendo ambas as partes apenas reiterado as manifestações anteriores.

Logo, a ausência do laudo toxicológico definitivo não induz a absolvição do apelante, quando há nos autos o laudo de constatação preliminar elaborado por perito oficial que atesta a natureza da substância entorpecente apreendida.

Portanto, não há falar em absolvição pela prática do crime de tráfico de drogas, se devidamente comprovada a materialidade delitiva.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO (MÉRITO)

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Paulo Sergio Lopes da Silva
c
omo incurso nas penas do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“(...) No dia 15 de novembro de 2022, por volta das 21 horas, na Avenida Maranhão, no 953, Bairro Jardim das Palmeiras, Município de Campo Novo do Parecis/MT,
PAULO SÉRGIO LOPES DA SILVA
guardava substância entorpecente análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta que, na data mencionada, a guarnição policial saiu em diligência para atender uma denúncia no sentido de que algumas pessoas executariam um desafeto da facção criminosa Comando Vermelho em uma determinada residência.

Já no local, a PM percebeu que diversas pessoas empreenderam fuga, no entanto conseguiram abordar PAULO SÉRGIO LOPES DA SILVA, que estava com diversos ferimentos no corpo, decorrentes de “salve” do qual foi submetido.

Perguntado sobre o acontecido, PAULO SÉRIO LOPES DA SILVA disse que adquiriu drogas no Município de Sapezal/MT e que estava comercializando em Campo Novo do Parecis/MT sem aval da sobredita facção criminosa.

Neste momento, policiais indagaram sobre a existência de entorpecente na residência, ao que foi respondido positivamente.

Em diligências ao local, os policiais encontraram uma barra e meia de substância análoga a maconha e R$ 504,00 (quinhentos e quatro) reais em moeda corrente, além de dois rolos de plástico filme usado para embalar entorpecentes, conforme termo de apreensão (ID 104807226) e auto de constatação de entorpecente (ID 104807228).

Diante da situação de flagrância, o denunciado foi preso em flagrante delito. (...).”
(id. 198390769)

Após regular instrução processual, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A defesa busca a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inc. VII do Código de Processo Penal, argumentando que não há provas suficientes da prática do delito de tráfico de drogas pelo réu para justificar a condenação.

No entanto, o pleito defensivo não prospera.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 198390739), boletim de ocorrência (id. 198390741), auto de apreensão (id. 198390742), laudo preliminar de constatação (id.

198390833), cuja conclusão confirma que a substância apreendida, com massa total de
896,90 g
(oitocentos e noventa e seis gramas e noventa centigramas), se trata de maconha, substância entorpecente de uso proscrito no país.

No que concerne à autoria delitiva, o réu negou os fatos em juízo, afirmando que foi vítima de agressões e tortura por parte dos agentes estatais para que confessasse a prática do crime e delatasse outros indivíduos. Sugeriu que os policiais “plantaram” os entorpecentes, pois quando chegaram à sua residência a barra apreendida nos autos estava em cima de uma viatura da polícia militar (id.

198390818).

Todavia, as suas alegações se encontram isoladas nos autos, tendo em conta que o contexto probatório evidencia cabalmente a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante.

Veja-se o resumo do que cada um dos policiais militares responsáveis pela prisão do recorrente afirmou em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme transcrição extraída das contrarrazões ministeriais, as quais encontram-se disponíveis no arquivo digital de id.

198390818 e 198390806.

“(...) receberam informação de que no Bairro Jardim das Palmeiras uma pessoa receberia um “salve” da facção Comando Vermelho; Que se deslocaram até o endereço informado e no local pessoas correram quando avistaram a guarnição; Que no local estava Paulo Sérgio, que disse que levar um ‘salve’ da facção por traficar drogas que não pertencia à facção; Que o réu disse que em sua residência havia drogas; Que diligenciaram até a residência e lá encontraram a droga; Que o réu estaria lesionado devido as agressões “salve”, que teria levado.”
(Testemunha Gérson Evangelista Machado).

“Que receberam informação que supostamente indivíduos executariam ou dariam um “salve” em outra pessoa; Que se dirigiram ao endereço informado e avistaram pessoas fugindo; Que lá encontraram Paulo Sérgio; Que o réu disse que estaria recebendo o “salve” por estar vendendo droga que não pertencia a facção; Que o réu se encontrava lesionado e indagado do porque teria recebido o salve disse que vendia drogas e tinha essas na sua residência; Que se deslocaram até a residência onde foi encontrado a quantidade em droga e dinheiro; Que não se recorda bem mas teria sido encontrado maconha, acha que em torno de meia barra”
(Testemunha André Luiz Assunção Pestana Rosa).

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Aliás, inexiste nos autos provas de que os agentes castrenses fossem desafeto ou quisessem, de alguma forma, prejudicar o réu, não sendo crível que essa exorbitante quantidade de maconha fosse “plantada” pelos agentes castrenses no intuito de incriminar o acusado injustamente, não sendo suficientes meras alegações desprovidas de qualquer conteúdo probatório.

Ademais, na requisição pericial carreada à id. 198390752 consta que o apelante afirmou ao Médico Legista da Politec que “
foi agredido por quatro homens desconhecidos com pedaço de madeira, relata que foi um “salve”, no dia 15/11/22 por volta 21h.
”, o que desconstitui a alegação de agressão e tortura por parte dos agentes estatais.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
" ( AgRg no HC 672.359/SP , Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), o que não ocorreu na hipótese.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
”.

Outrossim, o entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência n. 7, é no sentido de que “A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo.”

Nessa esteira, a própria quantidade de droga apreendida (896,90g de maconha) e a explicação do acusado acerca das lesões que aparentava no momento do flagrante, afirmando que eram decorrentes de um “salve” por estar comercializando drogas sem a anuência da facção, circunstâncias que inclusive guardam correspondência com a denúncia anônima recebida pelos policiais, não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Por outro lado, no que concerne ao pleito de readequação da pena basilar, com a exclusão da valoração negativa do vetorial consequências do crime, melhor sorte socorre ao apelante.

É que, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "

elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
" (STJ - AgRg no REsp: 1859301 PA 2020/0018716-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020)

No caso concreto, o juízo considerou que “
as consequências do crime são graves, uma vez que com a prática contribui para a proliferação da substância entorpecente entre os usuários, com prejuízo à saúde das pessoas, fazendo com que o uso do entorpecente leve também ao aumento da prática de outros crimes
”.

Todavia, os elementos utilizados para fundamentar a exasperação não transcendem o resultado típico, ou seja, são inerentes ao tipo penal e já foram sopesados pelo legislador quando da fixação da pena em abstrato do delito, razão pela qual deve ser afastado o acréscimo dado ao referido vetor, diante da inexistência de elementos concretos.

Assim, considerando que o juízo majorou a pena basilar em 6 meses e 20 dias de reclusão e 55 (cinquenta e cinco) dias-multa em razão da existência de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, as consequências do crime e a natureza e quantidade da droga apreendida, reduzo a pena-base em 3 meses e 10 dias de reclusão e 27 dias-multa, em face da neutralização do vetor consequências do crime, alcançando a reprimenda na primeira fase o montante de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 527 (quinhentos e vinte e sete) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, elevo a pena mantendo a fração utilizada pelo sentenciante, qual seja, 1/6 (um sexto), e fixo a pena provisória em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, já que o privilégio foi afastado pelo sentenciante em razão da reincidência do condenado, torno definitiva a pena do apelante em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa, mantendo incólume os demais termos do édito condenatório.

Por derradeiro, para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores, o requisito do prequestionamento é plenamente satisfeito com a análise das teses ventiladas no recurso, sendo prescindível a manifestação sobre cada um dos artigos supostamente violados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa, apenas para neutralizar a circunstância judicial atinente às consequências do crime, readequando a pena do apelante para
6 (seis) anos, 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 615 (seiscentos e quinze) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024